Tribunal: TJSP
Processo: 0003755-46.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação revisional de contrato bancário – Compensação de valores entre o crédito oriundo da sentença proferida na revisional e aquele das prestações em aberto do contrato de financiamento – Possibilidade – Presença dos pressupostos dos artigos 368 e 369 do Código Civil – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762751
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003755-46.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
SOLANGE APARECIDA CITOLINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003755-46.2020.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto 25.098 - (fr)
2
APELAÇÃO no 0003755-46.2020 – PRESIDENTE PRUDENTE.
Apelante: Solange Aparecida Citolino.
Apelada: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
Juiz: Silas Silva Santos.
Voto 25.098
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Ação
revisional de contrato bancário Compensação de
valores entre o crédito oriundo da sentença proferida
na revisional e aquele das prestações em aberto do
contrato de financiamento
Possibilidade

Presença dos pressupostos dos artigos 368 e 369 do
Código Civil Sentença de extinção mantida
Recurso desprovido.
1. Apela-se da sentença de fls. 32/33, de relatório adotado, que
acolheu impugnação oferecida na fase de cumprimento de sentença movida
pela apelante à apelada (reconhecida compensação de valores), com
julgamento de extinção da execução honorários advocatícios de R$400,00,
observada justiça gratuita.
Diz-se que não tem obrigação de provar pagamento, até porque se
cuidam de comprovantes de alguns anos atrás. Insiste que o suposto débito é
de novembro e dezembro de 2014 e janeiro e fevereiro de 2015, e somente
depois de ajuizada a ação revisional é que a apelada arguiu com tal dívida.
Não há prova da mora e tal justificativa não poderia partir da apelante, já que
a comprovação compete a quem alega. Pugna pela rejeição da impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003755-46.2020.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto 25.098 - (fr)
3
(fls. 36/39).
Veio resposta (fls. 43/48).
É o relatório.
2. Recurso infundado. Conforme se vê de fls. 03/10, a sentença
proferida em ação revisional de contrato bancário movida pela ora apelante
julgou procedente a pretensão para reconhecer inexigência das tarifas
“bancárias” e de “seguro prestamista”, com ordem de restituição dos valores,
proporcionalmente às parcelas já pagas. A sentença, igualmente, anotou que
“Os valores pagos no âmbito contratual, assim como a compensação deferida,
serão objeto de apuração em fase própria” (fl. 09, parte final).
A sentença em causa aplicou aquilo que previsto nos artigos 368
e 369 do Código Civil. Sabe-se que, para serem compensados, os débitos
devem ser líquidos (referir-se a importância determinada), estar vencidos
(passíveis de exigência imediata) e ser fungíveis entre si (prestações que
podem ser substituídas umas pelas outras).
No caso, cuidou-se de valores decorrentes do mesmo contrato
não há insurgência das partes a respeito.
Especificamente no que tange ao desate da lide, a apelada
esclareceu que o financiamento foi pactuado para pagamento em 48 parcelas
sem notícia de quitação daquelas de números 45 até 48. Por força da
sentença referida, as prestações 45 até 48, primeiramente, tiveram seu valor
reduzido de R$427,33 para R$375,24 diferença de R$208,36. Depois, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003755-46.2020.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto 25.098 - (fr)
4
havia um crédito de R$6.858,98, o saldo restante (R$2.291,96) foi igualmente
compensado nas referidas parcelas 45 até 48 (v. fl. 21).
E análise do que constou do quadro demonstrativo de fl. 24
aponta que as aludidas parcelas foram dadas como quitadas e que a soma
dos valores ali constante (R$143,77, R$1.022,48, R$375,24, R$375,24 e
R$375,23) alcança os referidos R$2.291,97.
Pela planilha oferecida pela autora a fl. 15, seu crédito é de
R$2.500,41, mas foi compensado, conforme mostram os elementos carreados
aos autos.
Como corretamente anotou a sentença, cabia à apelante prova de
que as tais prestações estariam quitadas o argumento de que não é obrigada
a guardar recibos por longos anos não a socorre trata-se de alegação vazia
de fundamento. E igualmente adequada a afirmação de que a mora decorre do
próprio vencimento da obrigação incide, a propósito, o que dispõe o art.
397, caput, do Código Civil.
Por fim, a apelante não se insurgiu em face da redução do valor
das prestações com o que, não há o que alterar na sentença proferida.
Ante o que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária é
majorada para R$700,00, observada justiça gratuita (fl. 33, parte final).

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso